Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-97.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CAUSA DEBENDI – AGIOTAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - I – Ação monitória fundada em nota promissória - Título de crédito regido pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia – Nota promissória que admite a investigação da causa debendi que originou a emissão do título, ante a possibilidade de ilegalidades

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CAUSA DEBENDI – AGIOTAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - I – Ação monitória fundada em nota promissória - Título de crédito regido pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia – Nota promissória que admite a investigação da causa debendi que originou a emissão do título, ante a possibilidade de ilegalidades – Réu que não nega a relação jurídica entre as partes, mas alega a prática de agiotagem pelo autor, vez que emprega juros excessivos na cobrança de dívida – Circunstâncias dos autos, somadas aos depoimentos das testemunhas, que são fortes indícios da veracidade das alegações do réu – Autor que possui diversos outros processos de execução de notas promissórias e cheques - Inversão do ônus probante, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no 1.820/99, reeditada pela Medida Provisória 2.172-32/2001, em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32 – Reconhecida a abusividade do preenchimento da promissória, com a declaração da nulidade do título – Autor que não demonstrou que o crédito buscado na presente ação decorre de atividade lícita – Autor que não cumpriu com seu ônus probatório - Ação improcedente – Sentença mantida - II - Sentença proferida publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001066-
97.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante JOSÉ CLAUDIO
LOPES, é apelado ANTONIO JOSE INFORÇATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-97.2019.8.26.0368 -Voto no
2
VOTO No: 35734
APEL.No: 1001066-97.2019.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO
APTE. : JOSÉ CARLOS LOPES
APDO. : ANTONIO JOSÉ INFORÇATTI
JUIZ PROLATOR: ANDRÉA SCHIAVO
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA NOTA PROMISSÓRIA
CAUSA DEBENDI AGIOTAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - I Ação monitória fundada em nota
promissória - Título de crédito regido pelos princípios da cartularidade,
literalidade e autonomia Nota promissória que admite a investigação da causa
debendi que originou a emissão do título, ante a possibilidade de ilegalidades
Réu que não nega a relação jurídica entre as partes, mas alega a prática de
agiotagem pelo autor, vez que emprega juros excessivos na cobrança de dívida
Circunstâncias dos autos, somadas aos depoimentos das testemunhas, que
são fortes indícios da veracidade das alegações do réu Autor que possui
diversos outros processos de execução de notas promissórias e cheques -
Inversão do ônus probante, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no
1.820/99, reeditada pela Medida Provisória 2.172-32/2001, em vigor por força
do art. 2o da Emenda Constitucional no 32 Reconhecida a abusividade do
preenchimento da promissória, com a declaração da nulidade do título – Autor
que não demonstrou que o crédito buscado na presente ação decorre de
atividade lícita Autor que não cumpriu com seu ônus probatório - Ação
improcedente Sentença mantida - II - Sentença proferida publicada quando já
em vigor o NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta o apelante que nos termos do art. 373
do NCPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, e, ao réu, a prova dos fatos extintivos,
modificativos e impeditivos do direito do autor. Aponta não
ser cabível a inversão do ônus da prova na hipótese, nos
termos do art. 3o da MP no 2.172-32/2001. Alega que não há
que se falar em nulidade da nota promissória em razão da
prática de juros abusivos e agiotagem. Aduz que o apelado
assumiu dívida a título de empréstimo e, em contrapartida,
não fez prova do pagamento. Assevera que a prova produzida
nos autos não é suficiente para comprovar as alegações do
apelado.
Argumenta
que
as
testemunhas
ouvidas
não
presenciaram o empréstimo realizado entre as partes, nada
podendo afirmar sobre o ocorrido. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 93/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-97.2019.8.26.0368 -Voto no
3
Contrarrazões do apelado, às fls. 108/114,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por José
Claudio Lopes, ora apelante, em face de Antonio Jose
Inforçatti, ora apelado, embasada em nota promissória,
emitida em 15.01.2015, no valor de R$15.000,00.
Alega o autor ser credor da quantia atualizada
de R$28.815,03, quando da propositura da ação, a qual
pretende o adimplemento (fls. 01/06).
Regularmente
citado,
o
réu
opôs
embargos
monitórios, no bojo dos quais alega, em síntese, ter
contraído um empréstimo de R$5.000,00 com o autor, tendo
assinado a promissória em branco, a qual foi preenchida de
forma abusiva, diante da prática de agiotagem (fls. 22/27).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, diante do acolhimento dos embargos monitórios,
com a consequente condenação do autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, bem como às
penas da litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do
NCPC, correspondente à multa de 10% do valor atualizado da
causa, a ser revertido em proveito do réu (fls. 79/84).
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora
apelante.
Como é cediço, a nota promissória, sendo um
título de crédito, é regida pelos princípios da
cartularidade, literalidade e autonomia.
Contudo,
em
alguns
casos
é
possível
a
investigação da causa debendi, ante a possibilidade de
existirem ilegalidades.
É o que ocorre no presente caso, tendo em vista
a alegação de cobrança de juros onzenários, decorrentes da
ilegal prática de agiotagem.
Não negam as partes que a nota promissória que
embasa a ação tenha origem em empréstimo de dinheiro entre
particulares, tornando o fato incontroverso.
Paira controvérsia entre as partes, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-97.2019.8.26.0368 -Voto no
4
quanto à efetiva exigibilidade do valor estampado na nota
promissória.
Assim, o ponto fulcral da questão não é o
empréstimo realizado entre as partes, o qual não seria
ilegal, mas sim a eventual cobrança de juros onzenários,
defesa por lei.
Exatamente como constou da r. sentença, as
circunstâncias
dos
autos, somadas
aos depoimentos das
testemunhas, são fortes indícios da veracidade das alegações
do réu, no sentido de que o autor pratica agiotagem.
Assim, sendo incontroverso que a nota promissória decorre de empréstimo entre particulares,
aplicável ao caso o disposto no art. 3.o da Medida Provisória
n.o 1.820/99, reeditada pela Medida Provisória 2.172-32/2001,
ainda em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional
no 32, que prevê a inversão do ônus da prova “sempre que
demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do
caso, a verossimilhança da alegação”.
Veja-se:
“No caso de estipulação usurária, 'incumbirá ao
credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a
regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre
que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do
caso, a verossimilhança das alegações' (Med. Prov. 1.965-9,
de 09.12.99, art. 3o, em CCLCV, tít. Mútuo)”.
O credor que atua como instituição financeira,
emprestando dinheiro a particulares, deve se acautelar,
fazendo rigorosa contabilidade, a fim de poder cobrar o seu
crédito, nos exatos termos em que pretende.
Na hipótese, contudo, nada provou o apelante.
Veja-se que bem elucidou o MM. Juiz “a quo”, na
r. sentença:
“(...). No caso em testilha, as testemunhas
foram firmes e uníssonas no sentido de que o autor empresta
dinheiro a juros, sendo conhecido na cidade por tal prática.
Outrossim, e como bem ressaltado pelo requerido,
há diversos outros processos de execução de notas
promissórias e cheques (autos n. 1000324-72.2019.8.26.0368;
0000930-59.2015.8.26.0368;
1000273-
32.2017.8.26.0368;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-97.2019.8.26.0368 -Voto no
5
0004148-52.2002.8.26.0368; 0001805-68.2011.8.26.0368) em que
o autor figura como exequente. Tal número, à evidência, é
incomum para um cidadão comum.
Tenho, portanto, que a prova amealhada aos autos
demonstra a prática de usura. Demonstra, outrossim, que a
dívida representada pela promissória acostada à inicial se
refere a empréstimo permeado por agiotagem, tendo como
objetivo a garantia de pagamento da dívida.
A agiotagem, como ato ilícito, na maioria das
vezes não é documentada, justamente para ocultar a fixação de
juros abusivos e eventual ameaça para recebimento do crédito,
em caso de inadimplência.
(...). Diversa não poderia ser a forma de agir,
pois, ao contrário, o agiota não conseguiria obter os juros
extorsivos; e o tomador do empréstimo, por sua vez, aceita
tudo isso diante de sérias dificuldades financeiras e,
normalmente, pressionado pela dificuldade de obtenção de
crédito nas instituições financeiras.
Por todos os fundamentos ora expostos e uma vez
caracterizada a agiotagem, de rigor o reconhecimento da
abusividade do preenchimento da promissória, com a declaração
da nulidade do título.
Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DEVEDOR À EXECUÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NOTAS
PROMISSÓRIAS. VALOR SUPERIOR AO DÉCUPLO DO SALÁRIO MÍNIMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA.
PROVA
EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. - Um elevado número de
cidadãos encontra-se à margem do acesso ao crédito oferecido
pelas instituições financeiras, o que os torna vulneráveis e
sujeitos ao talante daqueles que comumente são chamados de
agiotas. - A edição da Medida Provisória n.o 2.172-32 teve
como escopo coibir a especulação com empréstimos de dinheiro
fora do âmbito das operações do mercado financeiro não
reguladas pelas leis comerciais e de proteção ao consumidor,
quando celebrados com vícios de vontade, isto é, quando
dissimulem a exigência de vantagens patrimoniais superiores
às admitidas em lei ou celebradas para garantir,
ilicitamente, dívidas usurárias. Conquanto celebrados com
manifesto vício de consentimento, porque ninguém procura
voluntariamente o prejuízo, é sobremaneira penoso ao Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-97.2019.8.26.0368 -Voto no
6
Judiciário a desconstituição de tais ajustes diante da
ausência de regramento processual específico, o que, a toda
evidência, estimula a continuidade das práticas ilícitas. A
inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1o e 3o da
MP n.o 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura
pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito
legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança
da prática de agiotagem. É soberano o juiz em seu livre
convencimento
motivado
ao
examinar
a
necessidade
da
realização de provas requeridas pelas partes, desde que
atento às circunstâncias do caso concreto e à imprescindível
salvaguarda do contraditório. "O CPC veda a utilização da
prova exclusivamente testemunhal com o objetivo de demonstrar
a existência de contrato cujo valor seja superior a dez
salários mínimos. No entanto, tal espécie de prova é admitida
quando se pretende evidenciar peculiaridade ou circunstância
do contrato, ainda que seu valor exceda esse montante.
Precedentes"
(REsp
470.534/SP).
Deve,
portanto,
a
interpretação do art.400 e ss. do CPC propiciar às vítimas da
agiotagem a ampla dilação probatória para demonstrar a
verossimilhança do ilícito, que permitirá a abertura da via
da inversão do ônus da prova contemplada pela MP n.o
2.172-32. Assim, a despeito da ausência de mecanismos
oficiais de combate à agiotagem, a Justiça encontrou um
caminho para tutelar as vítimas de tal prática. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”.
(REsp 722600/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJ 29/08/2005, p. 342).
O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
também tem entendimento no mesmo sentido:
“CAMBIAL
Cheques
prescritos
-
Ação
de
locupletamento ilícito - Alegação da ré de prática de
agiotagem pelo autor Prática suficientemente demonstrada nos
autos - Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem,
nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a
inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a
responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da
cobrança Autora não comprova a origem lícita da dívida que
deu origem aos dois cheques emitidos pela ré Nulidade parcial
da
dívida
Inadmissibilidade
-
Somente será possível resguardar a parte válida, se esta puder subsistir
autonomamente - Não há qualquer elemento informativo que
permita comprovar o valor do capital emprestado pelo autor-
apelante à ré-apelada - Não havendo possibilidade de se
retirar dos valores inválidos (juros onzenários) aqueles que
são válidos (os que consubstanciam o capital emprestado à
ré), não se pode separar o joio do trigo, não havendo outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-97.2019.8.26.0368 -Voto no
7
solução que não aquela que confirma a improcedência desta
ação de locupletamento ilícito - Recurso desprovido.(TJSP;
Apelação
1116209-41.2014.8.26.0100;
Relator
(a):
Álvaro
Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2018; Data de Registro: 06/09/2018).”
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Cheque.
Agiotagem.
Sentença de procedência para extinguir a execução. Pretensão
do embargado de reforma. DESCABIMENTO: Verossimilhança da
alegação da embargante da prática de agiotagem. Inversão do
ônus da prova, com base na Medida Provisória no
2.1732-32/2001. Embargado que não se desincumbiu do ônus de
provar a licitude da origem do seu crédito. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0006530-46.2015.8.26.0664; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2018;
Data de Registro: 04/04/2018).”.
Desta feita, ante as provas coligidas aos autos,
notadamente no que tange à prova testemunhal, a qual não foi
refutada pelos argumentos trazidos pelo apelante em suas
razões recursais, prevalece a tese defensiva trazida pelo
apelado em seus embargos monitórios, restando configurada,
assim, a prática de usura, a qual é proibida pela legislação
vigente. Nesta esteira, veja-se que a alegação do
apelante, no sentido de que as testemunhas ouvidas não
presenciaram o empréstimo realizado entre as partes, nada
podendo afirmar sobre o ocorrido, não subsistente, tendo em
vista que a testemunha Márcia Hernandes afirmou ter
presenciado a entrega de nota promissória em branco.
Ressalte-se
que,
ainda
que
a
prática
da
agiotagem não esteja cabalmente demonstrada nos autos, o ônus
probatório restou devolvido ao apelante, como visto acima,
conforme preceitua o art. 3o da Medida Provisória no
1.820/99, reeditada pela Medida Provisória 2.172-32/2001,
ainda em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional
no 32.
E, dada a oportunidade, nada provou o apelante
que pudesse justificar a emissão da nota promissória na
quantia nela estampada.
Imperioso
destacar
que
cabia
ao
apelante
demonstrar que o crédito buscado na presente ação decorre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001066-97.2019.8.26.0368 -Voto no
8
atividade lícita e não da prática de agiotagem que lhe foi
imputada. De tal prova, contudo, não se desincumbiu a
contento.
A hipótese, portanto, é de se manter a r.
sentença de improcedência da ação, bem como a condenação do
apelante como litigante de má-fé, no patamar do valor da
multa ali estipulado, uma vez que sua conduta é contrária aos
princípios da boa-fé e lealdade processuais, configurando,
assim, as hipóteses dos incisos I a III e V, do art. 80, do
NCPC.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em face do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator